Tribunal: TJBA
Processo: 8003961-35.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003961-35.2024.8.05.0039

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A

Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: SIRLEY FERREIRA

Advogado(s):VITOR BAPTISTA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTOS VASCULARES NECESSÁRIOS À CIRURGIA ORTOPÉDICA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. ASTREINTES. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para confirmar tutela de urgência e determinar a autorização e o custeio integral de procedimentos vasculares prescritos como indispensáveis à realização segura de cirurgia ortopédica, bem como condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais e de multa cominatória (astreintes) por descumprimento ou cumprimento tardio da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura de procedimentos indicados pelo médico assistente, diante de parecer de junta médica; (ii) definir se a recusa indevida de cobertura configura dano moral indenizável; (iii) definir se devem ser mantidas as astreintes fixadas pelo descumprimento ou cumprimento tardio de tutela de urgência; (iv) definir se é cabível a majoração de honorários sucumbenciais em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição do médico assistente, que acompanha diretamente a paciente e fundamenta a necessidade dos procedimentos como medida de segurança para a realização do ato cirúrgico principal, prevalece sobre parecer administrativo de junta médica, não se admitindo ingerência indevida da operadora na terapêutica e nos meios necessários ao tratamento de enfermidade coberta.
4. Ausentes elementos concretos que demonstrem ser o procedimento manifestamente desnecessário ou destituído de respaldo técnico, a recusa de cobertura revela-se abusiva, por esvaziar a finalidade do contrato e vulnerar a boa-fé objetiva, a função social do ajuste e a proteção da saúde do consumidor.
5. A negativa indevida, em contexto de necessidade assistencial e risco de agravamento do quadro clínico, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e enseja reparação por danos morais, mantido o quantum fixado na origem por observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
6. Evidenciado o cumprimento parcial e tardio da tutela de urgência, mantém-se a multa cominatória, sendo descabida a redução ou exclusão na ausência de demonstração de excesso na fixação, desnecessidade superveniente ou cumprimento tempestivo, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.
7. Negado provimento ao recurso, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.
Honorários sucumbenciais majorados.

Tese de julgamento:
“1. Compete ao médico assistente, e não à operadora de plano de saúde, definir os procedimentos necessários ao tratamento do paciente, não sendo o parecer de junta médica suficiente, por si só, para afastar a cobertura de medida essencial à segurança do ato terapêutico. 2. A negativa indevida de cobertura de procedimento indispensável à preservação da saúde do beneficiário enseja dano moral indenizável, observadas as circunstâncias do caso concreto. 3. É legítima a manutenção de astreintes diante do descumprimento ou cumprimento tardio de tutela de urgência. 4. Desprovido o recurso, é devida a majoração de honorários recursais.”

Dispositivos relevantes citado
s
:
CPC/2015, arts. 85, § 11; 537, § 1º; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSP, Apelação Cível nº 1022530-35.2024.8.26.0003, Rel. Enéas Costa Garcia, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 07.10.2025; STJ, AgInt no REsp nº 1.837.756/PB, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 31.08.2020, DJe 04.09.2020; STJ, REsp nº 1.942.726/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 27.10.2025, DJEN 30.10.2025; STJ, EDcl no RMS nº 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8003961-35.2024.8.05.0039, tendo como apelante
SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A,
e apelada,
SIRLEY FERREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG23